Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO EXAUSTIVO. VÍTIMA MENOR SUPOSTAMENTE ILESA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE DELITIVA. ANÁLISE DO DOLO DO AGENTE. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA.
1. Recurso interposto pela Defesa – contra a sentença que pronunciou o réu por tentativa de homicídio contra duas vítimas (avó e neto) – na qual pretende que o réu seja impronunciado em relação ao menor, sob alegação de insuficiência de provas quanto à materialidade do delito.
2. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de ser o acusado seu autor ou partícipe. O legislador não vinculou a decisão a um juízo de certeza, mas tão somente à presença dos indícios incriminadores, sendo a sua ratificação de competência do Tribunal do Júri.
3. No caso, a testemunha/vítima apresentou, em três oportunidades, depoimentos coesos e harmônicos no sentido de que o acusado disse que ia matar o menor e atentou contra a vida dele, sendo impedido pela declarante, que com ele travou luta corporal, vindo a ser esfaqueada.
4. O fato, supostamente, de a vítima menor ter saído ilesa – à míngua de exame de corpo de delito – se enquadra como tentativa incruenta ou branca, o que não exclui a materialidade do crime, mas apenas interfere na produção da prova, pois se fará necessário analisar qual era o dolo do agente, o qual se reputa presente neste juízo preliminar de admissibilidade da acusação.
5. Recurso conhecido e desprovido.